Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709184-51.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CARLOS GERMANO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre o retorno do AR sobre o endereço do Apelado, consoante determinação do art.246, §§ 1o.2o e 4o da novel lei 14.195/21 que modificou este art. do CPC, indicando meios virtuais para seu cumprimento. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator